Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711125-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para determinar a intimação do Apelante para regularizar a representação processual, uma vez que não consta procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso, nos termos do Art. 104, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de janeiro de 2021 15:54:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador